Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708423-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON SILVA NUNES AGRAVADO: LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES, LEANDRO ALVES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por ALLISSON NUNES SILVA contra decisão de ID 118615827 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709269-28.2020.8.07.0009, no qual litiga contra LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES e LEANDRO ALVES CARVALHO, que indeferiu o pedido de suspensão da determinação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID 116643809 dos autos de origem). Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) A condenação dos requeridos na restituição do imóvel objeto da ação consta do mérito da sentença, já transitada em julgado. Portanto, expeça-se mandado de despejo compulsório a ser cumprido na QS 519 CJ A LT 1 APT 203. Faça constar os dados do advogado da parte autora a fim de que acompanhe a diligência ou se faça representar. Certifique-se sobre o transcurso do prazo da decisão de ID 113949408 e prossiga-se com as demais determinações de expedição. (...)” A parte agravante, em suas razões recursais (ID 33642975), requer a reforma da r. decisão. Principia pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o “agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais do processo, tendo em vista estar desempregado”. Outrossim, pleiteia a suspensão da determinação de despejo oficiada pelo Juízo de origem, visto que “necessita de prazo para procurar um novo imóvel para morar e poder abrigar sua família de forma digna, principalmente pelo fato de ter um filho com leucemia, o qual necessita de cuidados especiais”. Destaca ainda que “não tem outra residência para mudar de imediato e ainda está passando por necessidades financeiras graves, onde apenas sua esposa está empregada e recebe em média pouco mais de um salário mínimo por mês para sustentar o marido desempregado e o filho doente, insta salientar que, apesar de o marido estar desempregado, é ele que tem acompanhado a rotina medico/hospitalar da criança doente”. Acrescenta que o estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Covid-19 (Sars-cov-2) dificulta, ainda mais, a situação de vulnerabilidade experimentada por sua família. Tece comentários sobre a necessidade de se proteger a dignidade da pessoa humana no caso em análise, em virtude da maior vulnerabilidade de seu filho, o qual, além de ser infante, é portador de leucemia linfoblástica aguda e necessita, nesse momento, de cuidados especiais, assim como um lar adequado. Assevera que a proteção à dignidade da pessoa humana vai muito além da proteção da própria vida, mas engloba também a segurança de uma vida digna. Outrossim, destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADPF 828, concedeu medida cautelar para estender o prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo, inclusive para áreas urbanas, o que englobaria o caso em análise. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de liminar no sentido de suspender a decisão que determinou o despejo, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, o agravante pugna que seja deferido prazo de suspensão da determinação de desocupação do imóvel pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que possa ter melhores condições de encontrar um novo local para residir. Requer, ainda, a nulidade do processo, com retorno dos autos ao momento da apresentação da contestação, sob a alegação de que não foi obedecido o prazo legal para exercício de defesa do agravante. Além disso, pleiteia a cassação da r. sentença, visto que a sentença deixou de fixar a devolução de um veículo que está na posse dos agravados. No caso, afirma que “o Agravado está de posse do veículo Honda Civic, Placa JKE – 9753, RENAVAN 00477627005, de propriedade do Agravante e que, apesar de ser objeto da ação, não fez parte da apreciação do dispositivo da sentença, porém, esta consta o retorno das partes ao status quo ante, sendo necessária a determinação pelo juízo, de que a parte Agravada restitua imediatamente o referido veículo ao Agravante sob pena de multa”. Por fim, pugna seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), por entender que houve ato atentatório à dignidade da justiça por parte da oficiala de justiça responsável pela notificação de desocupação do imóvel. Solicitados pelo despacho de ID 33689365, o agravante juntou documentos que demonstram sua hipossuficiência (ID 34064072 e seguintes). É o relatório. Decido. Antes de mais nada, na oportunidade da presente decisão, somente serão tratados os pedidos de gratuidade de justiça e da questão da desocupação do imóvel, sendo este o único em que se pretende aplicação de efeito suspensivo ativo, de modo que possível conhecimento parcial do recurso será tratado amiúde por ocasião da apreciação do mérito recursal. Pois bem. Tendo em vista os documentos juntados pela parte agravante (ID 34064072 a 34064087), defiro a gratuidade de justiça requestada nesta oportunidade. Desse modo, mostrando-se cabível, tempestivo o recurso, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente no âmbito desta pretensão reformatória, dispensada a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas provisórias de urgência, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O risco de dano se mostra muito evidente em virtude da condição de saúde do filho do agravante, o qual faz tratamento contra leucemia linfoblástica aguda (CID C 910) no Hospital da Criança de Brasília e, por isso, depende do imóvel onde atualmente reside para fins de repouso e recuperação do tratamento, além de depender de um local para atendimento escolar domiciliar, conforme pedido do médico responsável pelo tratamento (ID 33642992). Ora, determina a ordem de desocupação do imóvel em tais condições poderia agravar a situação de saúde do filho do agravante e trazer danos irremediáveis para sua vida e de sua família. Em relação à probabilidade do direito invocado, entendo que também está presente. Isso porque, em virtude da pandemia do Covid-19 (Sars-cov-2), em outubro de 2021, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão dos cumprimentos de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, até 31 de dezembro de 2021. Na hipótese, foi ajuizada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828, a qual, em dezembro de 2021, teve julgada pelo STF decisão cautelar estendendo os efeitos da lei também para imóveis rurais e suspendendo o prazo estabelecido pela lei para 31 de março de 2022. Todavia, em 07/04/2022, houve nova decisão cautelar determinando nova prorrogação do prazo, dessa vez até o dia 30/06/2022. Confira-se o teor do julgado do STF: Decisão: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022. Grifo nosso Destaque-se que a hipótese dos autos se enquadra no previsto no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 14.216/2021, de modo que entendo estar presente a probabilidade do direito invocado para que seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Assim, verificados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão da determinação de desocupação do imóvel, proferida na decisão de ID 118615827 (autos de origem), pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709269-28.2020.8.07.0009, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Em obséquio ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), intime-se o agravante para que, em igual prazo (comum de 15 dias), se manifeste sobre possível conhecimento parcial do agravo de instrumento. Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator